Tribunal: TJDFT
Processo: 0758027-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. VERBA SUCUMBENCIAL DECORRENTE DA PERDA DO OBJETO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. 1. Os honorários se referem à exceção de pré-executividade parcialmente acolhida e não ao cumprimento de sentença propriamente dito. A referida exceção pleiteava o indeferimento da inicial sob o argumento de que a execução seria nula “por ausência de título executivo regular”. Assim, não é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte exequente, pois a questão de fundo versa a respeito de debate meramente processual, que seria a existência, ou não, do título executivo judicial. Nesse contexto, tem-se que a questão discutida é inestimável.
2. Sem desprezar o sentido atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na hipótese excepcional dos autos, a interpretação que mais se harmoniza com o texto constitucional é de se alcançar solução equitativa e proporcional para a verba honorária, defendida pelo Supremo Tribunal Federal.
3. O título executivo judicial que embasou o presente processo jamais transitou em julgado, por isso, justamente, tratava-se de cumprimento provisório de sentença. Assim, nunca houve direito líquido e certo à execução de valores, mas a mera expectativa de direitos. Ou seja, exequente assumiu os riscos da demanda. Assim, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência ao Exequente, eis que, em verdade, esse deu causa ao feito, assumindo, inclusive os riscos da perda do objeto do processo.
4. Negou-se provimento a ambos os recursos.